Tribunal: TJDFT
Processo: 0748658-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). VIOLÊNCIA PRATICADA POR FILHO CONTRA MÃE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, a circunstância de a violência ser praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero. Precedentes.

2. No caso, trata-se de uma senhora de 71 (setenta e um) anos de idade, que vem sendo frequentemente agredida verbalmente e ameaçada por um filho de 43 (quarenta e três) anos, o qual está morando num barraco que fica no mesmo lote em que reside a genitora. É verdade que, embora não haja hipossuficiência econômica da vítima, pode-se inferir a vulnerabilidade dela no caso, decorrente da sua condição de mulher, por não conseguir se impor e reagir nos momentos em que o filho age de maneira violenta, mesmo sendo proprietária da casa e estando ele morando ali de favor. A sua idade avançada também pode ser considerado como um agravante dessa vulnerabilidade. Ademais, embora haja notícia de que o suposto agressor, em determinada ocasião, avançou contra o irmão, trata-se de um fato isolado, diferente do que ocorre com a mãe, que está sendo submetida a situações violentas reiteradamente, circunstância que reforça a existência de uma motivação baseada na maior vulnerabilidade do sexo feminino.

3. O fato de o paciente agir de maneira violenta, em geral, em ocasiões nas quais faz uso de álcool e drogas, não afasta a tese de que a violência tem relação com a maior vulnerabilidade da vítima por ser do sexo feminino; na verdade, o consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, nos termos do formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, é considerado como um fator que incrementa o risco, e não como uma excludente da motivação de gênero.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.